Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO NÃO REALIZADO PELOS CREDORES. MERA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao julgar o Tema n° 1.142 da repercussão geral, o c. STF fixou a seguinte tese jurídica: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
2. Nos termos da tese jurídica firmada pelo c. STJ no bojo do Tema 973, são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva, mantendo-se a aplicação do enunciado da Súmula n° 345 do mesmo Tribunal Superior.
3. Considerando que não houve o fracionamento dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento da ação coletiva, não tendo essa verba sido incluída pelos exequentes nos cálculos e no valor da dívida apresentados com a inicial, mas somente a fixação pelo Juízo de origem de honorários referentes à fase de cumprimento de sentença, a decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser mantida.4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.